Tribunal: TJMT
Processo: 1023007-20.2020.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023007-20.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTEVAO DE ARRUDA FILHO - CPF: 551.574.591-49 (EMBARGANTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTEVAO DE ARRUDA FILHO - CPF: 551.574.591-49 (EMBARGADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO OS EMBARGOS DO BRADESCO E ACOLHIDO O EMBARGOS DE ESTEVÃO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DA ADMINISTRADORA REJEITADOS. EMBARGOS DO CONSUMIDOR ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou parcialmente sentença para limitar a retenção da taxa de administração aos valores pagos pelo consorciado até a desistência e afastar a cláusula penal.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa e omissão na análise das provas quanto à inexistência de valores a serem restituídos ao consorciado; (ii) verificar se o acórdão foi omisso quanto à definição dos encargos moratórios e da correção monetária aplicáveis sobre os valores restituíveis.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou detalhadamente as provas e fundamentou a impossibilidade de retenção da taxa de administração sobre o valor total do bem, afastando também a cláusula penal por ausência de comprovação de prejuízo concreto ao grupo de consórcio.

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois a intempestividade da contestação da administradora foi devidamente certificada nos autos, configurando revelia.

Não há omissão na fundamentação sobre a necessidade de devolução dos valores pagos, sendo a tese da administradora uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado nos embargos de declaração.

Reconhecida a omissão quanto à especificação dos critérios de incidência de juros e correção monetária sobre os valores a serem restituídos, devendo ser aplicado o índice da Taxa Selic até a vigência da Lei nº 14.905/2024, e, posteriormente, o IPCA para correção e a Selic para juros, abatendo-se desta o valor do IPCA.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração do Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. rejeitados. Embargos de declaração de Estevão de Arruda Filho acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar a incidência de juros e correção monetária sobre os valores a serem restituídos.

Tese de julgamento: “A pretensão de reapreciação do mérito não é cabível em sede de embargos de declaração, salvo em casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material devidamente demonstrados, o que não é o caso dos autos. Os valores a serem restituídos ao consorciado devem ser corrigidos pela Taxa Selic até a vigência da Lei nº 14.905/2024 e, posteriormente, pelo IPCA para correção e pela Selic para juros, abatendo-se desta o valor do IPCA.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º; CC, art. 884; CDC, art. 53, §2º; Lei nº 14.905/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Estevão de Arruda Filho e Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformado, Estevão de Arruda Filho alega que o v. acórdão foi omisso ao não especificar os parâmetros para aplicação dos juros e da correção monetária sobre os valores a serem restituídos, tendo apenas determinado que a retenção da taxa de administração fosse limitada aos valores pagos até o momento da desistência, excluindo qualquer incidência sobre o valor total do bem e afastando cláusulas penais, mas sem explicitar como se dariam os encargos moratórios e a correção.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

Por outro lado, o Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. também defende a existência de omissão no v. acórdão, sob a alegação de que a r. sentença de improcedência foi reformada sem oportunizar prazo para contestação no Juízo de primeiro grau, o que caracteriza cerceamento de defesa. Sustenta ainda, que o v. acórdão não analisou as provas constantes nos autos, especialmente aquelas que demonstram que não há valores a serem devolvidos ao consorciado, pois a cota consorcial foi contemplada por sorteio e lance na Assembleia Geral Ordinária, conferindo ao autor o direito de utilizar a carta de crédito, e não de obter restituição dos valores pagos.

Argumenta que também existiu omissão quanto as teses de que não houve cancelamento da cota consorcial, mas sim uma solicitação do próprio consorciado para receber o valor da carta de crédito em espécie, mediante desconto dos saldos devedores, e que não se trata de restituição de valores pagos, mas sim da antecipação do direito de uso da carta de crédito. Alega omissão quanto a real aplicação dos efeitos da revelia, afirmando que houve apresentação de provas nos autos e que a revelia não pode ser aplicada de forma irrestrita. Requer o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

Apesar de devidamente intimados, os embargados não apresentaram manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. De início, destaco que passo a análise do recurso apresentado pelo Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Inconformado, o apelante argui, em sede preliminar, que a contestação apresentada pela ré foi intempestiva, pois foi protocolada um dia após o término do prazo legal, razão pela qual requer a decretação da revelia da parte, com os efeitos correspondentes, especialmente a desconsideração dos fatos e argumentos apresentados na contestação.

Com razão
.
A certidão emitida pelo Juízo de primeiro grau corrobora a alegação de intempestividade, atestando que o prazo para contestação da ré, ora apelada, havia transcorrido no momento do protocolo da peça (id. 248914156).

Não obstante, a ausência de justificativa plausível para o atraso na apresentação da defesa reforça a necessidade de reconhecimento da revelia.

Por outro lado, não se verifica, no caso, quaisquer das hipóteses excludentes elencadas no art. 344, do CPC.

Logo e sem maior delonga,
acolho a preliminar e decreto a revelia da ré
, ora recorrida.

[...]

Inicialmente, mister se faz constar ser fato incontroverso que a ré, ora apelada, apesar de devidamente citada, apresentou sua contestação de forma intempestiva, sendo decretada a sua revelia, nos termos do art. 344, do CPC.

Nesse contexto, ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.” (Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Nesse sentido é o entendimento pacífico do c. STJ, confira, verbis:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RESCINDENDA FUNDADA EM REVELIA DA PARTE. FALSIDADE DOCUMENTAL. CABIMENTO.

- A revelia da parte, por si só, não inviabiliza o ajuizamento da ação rescisória.

-
A revelia e a consequente presunção de veracidade do art. 319 do CPC não implicam, inexoravelmente, na procedência do pedido
.

-
o efeito da revelia não dispensa a presença, nos autos, de elementos suficientes para a persuasão do juiz. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, e não absoluta, podendo ceder frente às provas existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz
.”. (REsp n. 723.083/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2007 – negritei).

Dessa forma, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial contra a ré, ora recorrida, tal como preconizado na mencionada norma legal, não havendo que se falar em procedência total da demanda apenas em função da revelia decretada.

Superada essa questão, a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, denota que contrato de consórcio é baseado na cooperação de pessoas diferentes em torno de objetivos comuns e funciona com todos os participantes cumprindo sua parcela de obrigação, nos termos do seu art. 2º.

In casu, em relação à taxa de administração, esta é a contrapartida paga pelo consorciado pelo serviço prestado pela administradora durante o tempo em que ele permaneceu no grupo de consórcio, não havendo dúvida quanto ao seu desconto no percentual estabelecido no contrato, haja vista que as partes pactuaram seu valor e que de acordo com o teor da súmula 538 do STJ “as administradora de consórcios têm liberdade de estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”, devendo a r. sentença ser reformada nesse particular.

Assim, a taxa de administração contratada é condizente com a finalidade de remunerar a administradora de consórcio pelos serviços prestados ao longo do funcionamento do grupo.

Entretanto, o apelante não questiona a legitimidade da taxa de administração, mas sim a sua base de cálculo, sustentando que foi aplicada sobre o valor total do bem, e não sobre os montantes pagos.

Ora, a análise dos documentos anexados aos autos revela inconsistências nos cálculos apresentados pela apelada, que não demonstrou com clareza a proporcionalidade das retenções.

Isso porque, em virtude da desistência do autor, ora recorrente, e do fato de a taxa de administração ter o objetivo de custear o gerenciamento e operacionalização do grupo, não se justifica ser cobrada sobre a quantia não paga, visto que o consorciado não irá usufruir do serviço prestado pela ré, ora recorrida.

Com efeito, a taxa de administração só é devida durante o vínculo contratual, ou seja, sobre o montante já quitado, sob pena de gerar o enriquecimento ilícito da administradora, vedado pelo art. 884, do C. Civil, devendo tal cálculo ser efetuado em liquidação de sentença.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“APELAÇÕES – AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO –
DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO
– SENTENÇA ULTRA PETITA – PRELIMINAR REJEITADA – RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS –
MONTANTE RESSARCIDO DE FORMA PROPORCIONAL AO TEMPO DA AVENÇA
– RETENÇÃO DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ADESÃO E SEGURO – VIABILIDADE – CLÁUSULA PENAL – COBRANÇA VEDADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – FUNDO DE RESERVA – DEVOLUÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

A sentença que não extrapola os limites do pedido não se enquadra no conceito de ultra petita.

Aos contratos de consórcio se aplica o Código de Defesa do Consumidor, portanto não é vedado revisar de ofício as cláusulas supostamente ilegais ou abusivas.

O autor faz jus à restituição integral do valor pago, e não parcial, sob pena de enriquecimento ilícito da ré.

A taxa de administração, de adesão e o seguro só poderão ser cobrados durante o período de vinculação do consorciado com o grupo do consórcio
.

Aplicam-se as cláusulas penais que impõem o pagamento de multas compensatórias ao consorciado desistente apenas quando comprovado que sua saída causou prejuízo ao grupo, e esse ônus incumbe à administradora (artigo 53, § 2º, do CDC).

O fundo de reserva, que tem como objetivo garantir o funcionamento do grupo, será ressarcido à administradora quando o consorciado desistente for substituído. Não demonstrada violação da intimidade, da honra e da imagem, não há direito à indenização por danos morais.” (RAC n. 1025987-34.2020.8.11.0003, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.06.2024 – negritei e grifei).

Logo, a r. sentença merece reforma neste ponto para reconhecer a ilegalidade do cálculo realizado pela administradora do consórcio e ajustada a cobrança da taxa de administração de forma proporcional às parcelas efetivamente pagas pelo consorciado.

No que se refere cláusula penal, a razão também acompanha o apelante, uma vez que para a aplicabilidade da referida multa, faz-se necessário a demonstração, pela administradora de consórcio, dos danos causados ao grupo consorcial, decorrente da desistência do consorciado, ônus que a ré, ora apelada, não se desincumbiu.

Nesse sentido, soa a jurisprudência do c. STJ, confira, verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO.

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes
.

3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1206847/PB, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.04.2018 – negritei)

Desse modo, não havendo prova de qualquer prejuízo aos demais participantes do consórcio, é totalmente descabida a aplicação da cláusula penal na hipótese dos autos, devendo a r. sentença ser reformada também nesse particular.

[...]

Portanto, por este termo e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para julgar parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, à fim de determinar que a retenção da taxa de administração nos contratos objeto da demanda seja limitada aos valores efetivamente pagos pelo autor, ora apelante, até o momento da desistência, excluindo qualquer incidência sobre o valor total do bem e qualquer montante referente a cláusula penal, cujo cálculo será efetuado em sede de liquidação de sentença, devendo ser afastada a multa por litigância de má-fé aplicada à parte autora, com a condenação da ré, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
(id. 262901769).

À vista disso, a Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. sustenta que o acórdão reformou a sentença sem considerar a ausência de prazo adequado para apresentação da contestação, o que configuraria cerceamento de defesa, contudo, a revelia foi expressamente reconhecida com fundamento na certidão de intempestividade reconhecida pelo Juízo de primeiro grau, que atestou a intempestividade da contestação, sem qualquer justificativa plausível para o atraso.

Desse modo, não há cerceamento de defesa, pois a parte teve oportunidade de se manifestar no momento adequado e não o fez tempestivamente.

Logo, o v. acórdão embargado expressamente analisou a questão da revelia e sua repercussão sobre a decisão de mérito, não havendo qualquer omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração neste ponto.

Além disso, embargante argumenta que o acórdão desconsiderou as provas juntadas, especialmente no tocante à legalidade da retenção dos valores da taxa de administração e da não devolução das quantias pagas pelo consorciado, todavia, foram detidamente examinados os documentos apresentados, havendo a conclusão de que a instituição não demonstrou de forma clara a proporcionalidade das retenções realizadas, tampouco comprovou que a cláusula penal aplicada decorreu de prejuízo concreto ao grupo consorcial.

Desse modo, o entendimento adotado no v. acórdão está em plena conformidade com o art. 53, §2º, do CDC, que exige a demonstração do prejuízo como requisito para a validade da cláusula penal.
In casu
, o ônus probatório cabia à administradora do consórcio, o que não foi atendido, justificando a manutenção da reforma da sentença.

Não obstante, Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. também sustenta que não houve cancelamento das cotas, e que o pagamento da carta de crédito foi efetuado mediante desconto dos saldos devedores, razão pela qual não se aplicaria a devolução de valores pagos, porém, ficou demonstrado no v. acórdão que essa alegação foi devidamente enfrentada, sendo reconhecida a ilegalidade da retenção da taxa de administração sobre o valor total do bem e da aplicação da cláusula penal sem comprovação de prejuízo.

Nos termos do art. 884, do C. Civil, é vedado o enriquecimento sem causa, sendo abusiva a retenção de valores sem prestação de serviço correspondente, de modo que o entendimento posto no v. acórdão encontra respaldo na jurisprudência do c. STJ e deste Tribunal, afastando qualquer omissão que justifique a oposição dos embargos.

Por outro lado, Estevão de Arruda Filho alega que o v. acórdão foi omisso ao não especificar os parâmetros para aplicação dos juros e da correção monetária sobre os valores a serem restituídos. Ao final, pugna para que seja sanada a omissão para determinar os parâmetros de aplicação de juros e correção monetária aos valores que serão restituídos, incluindo o índice, a taxa e as datas de aplicação deste.

Com razão
. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

In casu
, de fato a r. sentença foi reformada em parte pelo v. acórdão, para julgar parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, à fim de determinar que a retenção da taxa de administração nos contratos objeto da demanda seja limitada aos valores efetivamente pagos pelo autor, ora apelante, até o momento da desistência, excluindo qualquer incidência sobre o valor total do bem e qualquer montante referente a cláusula penal, cujo cálculo será efetuado em sede de liquidação de sentença, além de afastar a multa por litigância de má-fé aplicada, com a condenação da ré, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que foi fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, não houve a determinação de acréscimo dos encargos legais no montante a ser eventualmente restituído.

Nesse passo, a fim de sanar a omissão constante do v. acórdão, determino que, eventual quantia a ser restituída ao autor, apurada em sede de liquidação de sentença, seja acrescida de juros de mora e correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA
.

Posto isso, conheço dos recursos e
REJEITO
os embargos aviado pelo Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. e
ACOLHO
os declaratórios apresentado por Estevão de Arruda Filho,
com efeitos infringentes,
para sanar a omissão ocorrida no v. acórdão.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025